Tribunal: TJPA
Processo: 0837068-56.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0837068-56.2020.8.14.0301

APELANTE: ESCRITÓRIO D'OLIVEIRA ADVOGADOS

APELADO: RONALDO JOSE NEVES TRINDADE

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO VERBAL PARA PATROCÍNIO DE AÇÕES JUDICIAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PARTICULAR E DA EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. ÔNUS DA PROVA. PRECLUSÃO TEMPORAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível, mantendo sentença de improcedência em Ação de Arbitramento de Honorários ajuizada por escritório de advocacia em face de ex-prefeito municipal, ao fundamento de ausência de comprovação da contratação verbal e da efetiva prestação dos serviços advocatícios alegados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se as demandas judiciais patrocinadas pelo agravante em favor do agravado possuíam natureza pessoal apta a afastar a cobertura do contrato administrativo de assessoria jurídica firmado com o Município; (ii) saber se houve comprovação suficiente da contratação verbal e da efetiva prestação dos serviços advocatícios a justificar o arbitramento de honorários; e (iii) saber se é cabível a reabertura da instrução processual para complementação probatória após a ocorrência da preclusão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os processos patrocinados pelo agravante guardavam relação direta com o exercício do mandato de prefeito municipal, envolvendo atos de gestão e medidas voltadas à preservação da continuidade administrativa, circunstância que autoriza o enquadramento das demandas no âmbito do contrato administrativo de assessoria jurídica firmado com a municipalidade.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que veda o custeio, pelo erário, de defesa pessoal de agentes públicos em ações de improbidade não autoriza, por si só, o reconhecimento automático de contratação verbal privada entre as partes.

5. Nas ações de natureza estritamente privada, incumbia ao agravante comprovar, nos termos do art. 373, I, do CPC, não apenas a existência do mandato, mas também a extensão e a complexidade dos serviços efetivamente prestados, ônus do qual não se desincumbiu, uma vez que juntou apenas telas de andamento processual, desacompanhadas das peças elaboradas ou de outros elementos probatórios aptos a demonstrar a atuação profissional desempenhada.

6. A reabertura da instrução processual revela-se incabível diante da ocorrência de preclusão temporal, tendo sido oportunizada à parte autora a produção probatória na fase adequada do processo, sem manifestação tempestiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível e preservou a sentença de improcedência dos perdidos formulados na ação de arbitramento de honorários advocatícios.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e

negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter incólume a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 19ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 15/06/2026 e encerramento às 14h do dia 22/06/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Vistos os autos.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
ESCRITÓRIO D'OLIVEIRA ADVOGADOS
em face de decisão monocrática de minha lavra (Id. 26703215), que conheceu e negou provimento ao Recurso de Apelação Cível do ora Agravante, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou improcedente a Ação de Arbitramento de Honorários (Processo nº 0837068-56.2020.8.14.0301) ajuizada em desfavor de
RONALDO JOSÉ NEVES TRINDADE
.

Em suas razões recursais (Id. 27371200),
o Agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática partiu de premissas equivocadas. Aduz que o contrato administrativo firmado com o Município de Marapanim não pode abarcar a defesa pessoal do ex-prefeito, notadamente em Ações Civis Públicas e de Improbidade, sob pena de desvio de finalidade. Cita precedentes do STJ (REsp 703.953/GO e REsp 1239153/MG) para demonstrar a impossibilidade de custeio público de defesa pessoal.

Alega que a exigência de prova documental robusta (peças processuais) esvazia o instituto do arbitramento de honorários verbais e que as telas de andamentos dos processos (onde constam habilitados) servem de prova da prestação do serviço.

Por fim, requer subsidiariamente que, caso a Turma entenda pela insuficiência de provas, o julgamento seja convertido em diligência para complementação probatória ou que a sentença seja anulada para reabertura da instrução processual. Pugna pela reconsideração da decisão ou, caso contrário, pelo provimento do recurso pelo Colegiado.

O Agravado, devidamente intimado, não apresentou Contrarrazões ao Agravo Interno, conforme certificado no evento de Id. 28362089.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, RELATOR:

1. Análise de Admissibilidade

Quanto ao Juízo de admissibilidade,
vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e comprovado recolhimento do preparo recursal em dobro. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

2. Análise das razões recursais

O cerne da controvérsia consiste em definir se o Agravante possui direito ao arbitramento de honorários advocatícios (no importe de R$ 80.000,00) pela suposta contratação verbal para patrocínio de 14 ações em favor de Ronaldo José Neves Trindade.

A primeira tese do Agravante cinge-se à alegação de que a defesa de prefeito em Ações Civis Públicas e de Improbidade tem caráter eminentemente pessoal, não podendo ser coberta pelo Contrato de Assessoria Jurídica n.º 01/2017 firmado com a Prefeitura de Marapanim.

Embora o Agravante traga notável fundamentação teórica baseada em jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, aplica tal raciocínio de forma transversal e inadequada ao caso concreto.

Os precedentes do STJ mencionados pelo Agravante visam
proteger o Erário Público
, impedindo que a máquina estatal pague advogados particulares para defender agentes políticos de atos de improbidade. Contudo, essa jurisprudência não serve como salvo-conduto para que um escritório de advocacia — que possuía contrato vultoso com a municipalidade — atue livre e voluntariamente nas demandas do Prefeito à época e, anos depois, após rompida a relação política ou contratual, utilize a vedação legal como artifício para forçar o reconhecimento de um contrato verbal privado e exigir remuneração autônoma da pessoa física.

Os processos em que o Agravante atuou em defesa do Agravado versavam, em sua grande maioria, sobre atos diretamente relacionados ao exercício do mandato eletivo de Prefeito Municipal: os Mandados de Segurança foram impetrados para questionar deliberações da Câmara Municipal que determinaram o afastamento liminar do cargo; as Ações Civis Públicas perante a Justiça Federal e os respectivos Agravos de Instrumento foram propostos pelo Ministério Público Federal em razão de atos praticados na gestão municipal.

Preservar o exercício regular do mandato de Prefeito — evitando afastamentos arbitrários ou ilegítimos — é matéria que, indubitavelmente, confunde-se com o interesse institucional do próprio Município, na medida em que a continuidade administrativa e a regular gestão dos serviços públicos são interesses públicos primários. Não há, portanto, desvio de finalidade na cobertura dessas demandas pelo contrato de assessoria jurídica municipal.

A tese de distinção absoluta entre as esferas pública e privada, tal como sustentada pelo Agravante, seria aplicável apenas se os processos versassem sobre atos praticados pelo Agravado em sua vida pessoal, sem qualquer conexão com o exercício do cargo. Não é o que os autos revelam.

Se o escritório entendia que a defesa naquelas ações específicas (Mandados de Segurança e ACPs relativas a atos de gestão e licitações do FUNDEB) refugia ao escopo do Contrato Administrativo, competia-lhe formalizar um contrato de prestação de serviços advocatícios de forma particular com o Agravado
antes
de assumir as causas, nos termos do art. 48 do Código de Ética e Disciplina da OAB. A omissão do Agravante não pode se transmudar em presunção de contratação verbal onerosa particular.

Quanto à segunda tese — o arbitramento de honorários nas duas Ações de Indenização por Danos Morais (nº 0003607-03.2019.814.0030 e nº 0006627-02.2019.814.0030) —, de fato, ostentam caráter estritamente privado.

Entretanto, para que o Poder Judiciário arbitre honorários (art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB), é imperiosa a comprovação cabal da existência não apenas do mandato, mas da
extensão, complexidade e zelo do trabalho efetivamente desenvolvido
. O Agravante limitou-se a juntar "telas de andamento processual". O sistema processual é claro: a mera indicação do nome do advogado em um andamento processual não informa ao julgador se o causídico produziu uma contestação de duas laudas ou um denso trabalho jurídico, nem se participou de audiências ou impetrou recursos.

Incumbia ao Agravante o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC), colacionando aos autos as peças processuais por ele elaboradas naqueles feitos, o que inexplicavelmente não fez.

Por fim, no que tange ao pedido subsidiário de "conversão do julgamento em diligência" ou "anulação da sentença para reabertura de instrução", tal pleito tangencia a má-fé processual.

Ao compulsar os autos de origem, nota-se cristalinamente no que o Juízo
a quo
, por meio da decisão Id. 11190510, organizou e saneou o processo, oportunizando a produção de provas. Ocorre que o próprio Juízo encerrou a instrução processual (decisão Id. 56159709) face à
intempestividade dos requerimentos de prova da parte autora
.

Ora, operou-se a
preclusão temporal e consumativa
para a produção probatória. O recurso de Apelação — e, por conseguinte, o presente Agravo Interno — não consubstancia via adequada para reabrir dilação probatória não exercida oportunamente por inércia da própria parte. Como bem assentou a sentença de 1º grau:
"Em se tratando de documentos que não são novos, deveria a parte requerente ter juntado tais documentos na inicial"
.

Desta feita, ausente qualquer argumento novo capaz de infirmar as razões lançadas na decisão monocrática fustigada, a sua manutenção é medida impositiva.

CONCLUSÃO

À vista do exposto, voto pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO DO RECURSO
, mantendo incólume a decisão monocrática agravada por seus próprios fundamentos, bem como pela advertência à parte agravante que eventual reiteração de pretensão protelatória não será tolerada, nos termos do §4º do art. 1.021 do CPC/2015.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 23/06/2026